Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008254-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO LOPES - CPF: 433.602.389-15 (EMBARGADO), JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA - CPF: 202.747.855-87 (EMBARGADO), MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI - CPF: 430.075.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALBERTO DE JESUS LISCIOTTO FACIONI - CPF: 369.610.038-26 (ADVOGADO), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO - CPF: 142.663.628-89 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 466.675.395-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008254-88.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALTIVIR JOSE MARTELLI

EMBARGADOS:

PAULO SERGIO LOPES E OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento provisório de sentença possessória, no qual foi determinada a reintegração de posse em favor dos exequentes. O embargante alega omissões e contradições quanto a: (i) descumprimento de decisão liminar que suspendera a reintegração; (ii) ausência de citação de sua esposa, suposta compossuidora; e (iii) divergência entre a fundamentação da decisão liminar e o acórdão final.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise de descumprimento da decisão liminar que suspendeu a reintegração;

(ii) saber se há contradição entre a decisão liminar que reconheceu risco de dano e o acórdão colegiado que afastou essa conclusão;

(iii) saber se houve omissão quanto à alegação de compossessão da esposa do embargante, e a ausência de citação dela no processo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de descumprimento da decisão liminar restou afastada, pois tal matéria possui natureza processual e fática, superada com o julgamento do mérito do agravo.

4. A suposta contradição entre a decisão monocrática liminar e o acórdão colegiado não configura vício sanável por embargos, dada a natureza provisória da primeira e a cognição exauriente da segunda.

5. A matéria relativa à compossessão da esposa foi enfrentada expressamente, tendo o acórdão destacado decisão do STJ que rejeitou a impugnação e reconheceu a higidez do título executivo, além de indicar a via adequada – embargos de terceiro – como já manejada.

6. A ausência de fundamentação específica quanto à exigência de caução também não se configura, pois o acórdão examinou a aplicabilidade do art. 520 do CPC e concluiu pela ausência de risco que justificasse a imposição da medida.

7. Verifica-se, assim, o uso indevido dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, sendo inafastável a rejeição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se presta a embargos de declaração a rediscussão do mérito da decisão colegiada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A divergência entre decisão liminar e acórdão colegiado, fundadas em graus distintos de cognição, não configura contradição sanável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 520.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008254-88.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALTIVIR JOSE MARTELLI

EMBARGADOS:

PAULO SERGIO LOPES E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTEVIR JOSÉ MARTELLI
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença possessória, na qual foi deferida reintegração de posse em favor dos exequentes.

A parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar petição de id. 300340881, na qual foi noticiado o descumprimento da decisão liminar concedida por esta Relatoria (id. 275643397), que havia determinado a suspensão da reintegração de posse. Sustenta que o cumprimento do mandado se deu em momento posterior à decisão de suspensão, não tendo havido seu efetivo cumprimento, motivo pelo qual haveria omissão a ser sanada.

Sustenta, ainda, a existência de contradição entre o acórdão embargado e a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal.

Alega que a decisão liminar recursal reconheceu expressamente o risco de dano irreparável decorrente da execução da reintegração, sendo contraditório, portanto, que o acórdão, ao julgar o mérito, tenha afirmado a ausência de risco e dispensado a prestação de caução.

Aduz, por fim, que a não citação de sua esposa, suposta compossuidora do imóvel objeto da lide, comprometeria a validade da reintegração de posse, alegando que o colegiado incorreu em omissão ao não analisar os elementos que demonstrariam a existência de composse, inclusive decisão de suspensão proferida nos autos de embargos de terceiro.

Requer, com fundamento no art. 1.023, § 2o, do CPC, que os aclaratórios sejam recebidos com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no id. 327410881.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, contudo, inexiste qualquer desses defeitos que autorize a modificação ou integração do v. acórdão embargado.

Alegada omissão quanto ao descumprimento da decisão liminar (id. 275643397) resta afastada. A concessão da tutela recursal não foi desconsiderada pelo colegiado, sendo certo que a questão do seu suposto descumprimento pela parte contrária ou por autoridades locais constitui matéria de ordem fática processual, cuja repercussão foi esvaziada pela superveniência do julgamento do próprio mérito recursal.

A decisão liminar em sede de cognição sumária não vincula a solução do mérito, proferida após a formação da contradita e da ampla instrução do recurso.

No que tange à suposta contradição entre a decisão liminar e o v. acórdão, igualmente não assiste razão ao embargante. O juízo formulado na concessão da tutela recursal foi eminentemente precário e fundado em cognição não exauriente, com base nos elementos então disponíveis.

O julgamento colegiado, por sua vez, apreciou o conjunto probatório de forma integral e definitiva, não estando jungido às premissas provisórias então adotadas. A divergência de fundamentos entre a decisão liminar e o v. acórdão, portanto, é reflexo natural da diferença entre os graus de cognição e não configura contradição formal sanável pela via eleita.

Por fim, quanto à alegada omissão no exame da composse da esposa do agravante, a matéria foi expressamente enfrentada no voto embargado. Destacou-se que a questão da compossessão da Sra. Márcia Maria Pereira da Silva Martelli já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 275861357), que indeferiu o pleito recursal, mantendo a higidez do título executivo judicial cuja execução se busca no presente cumprimento provisório.

Ademais, ressaltou-se que a discussão da compossessão está sendo levada a efeito em sede de embargos de terceiro, meio processual adequado para tal finalidade.

Tampouco há omissão quanto à necessidade de caução. O voto embargado foi claro ao consignar que o cumprimento provisório de sentença está sujeito à regra do art. 520 do CPC, sendo a prestação de caução exigível apenas na hipótese do inciso IV, o que não se configurou no caso concreto, ante a ausência de demonstração do risco de dano irreparável ao executado.

Como se vê, todos os pontos trazidos nos embargos foram objeto de expressa fundamentação no acórdão, não se prestando os aclaratórios à simples rediscussão do mérito já decidido ou à tentativa de atribuir efeitos infringentes às razões recursais já enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025